Tribunal: TJES
Processo: 0033935-67.2017.8.08.0024
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. EXIGÊNCIA DE CRTV PARA EMISSÃO DE CRCC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de obrigação de não fazer proposta pelo Município de Baixo Guandu visando compelir o Estado do Espírito Santo a se abster de exigir Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias (CRTV), emitida pelo TCE-ES, como condição para a emissão da Certidão de Registro Cadastral de Convênios (CRCC), indispensável à celebração dos convênios SEDURB-0009/2017 e SEDU 0001/2017. Após redistribuição ao Tribunal Pleno por se tratar de conflito federativo, o Município requereu a extinção da ação por perda superveniente do interesse, em razão da obtenção da CRTV. O Estado, por sua vez, impugnou o valor da causa e pleiteou a condenação do Município aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa corresponde ao efetivo proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer quem deve suportar os ônus sucumbenciais em virtude da perda superveniente do objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência para processar e julgar conflitos entre Estado e Município que envolvam possíveis lesões ao pacto federativo é do Tribunal Pleno, nos termos da alínea
j
do art. 50 do RITJES.

4)
O valor da causa deve refletir o benefício econômico perseguido pelo autor, que pretendia liberar repasses no montante de R$ 1.591.339,32, de modo que o valor simbólico inicialmente atribuído (R$ 1.000,00) não reflete o conteúdo patrimonial da demanda.

5)
Conforme o § 10 do art. 85 do CPC, a fixação dos ônus sucumbenciais, em casos de perda superveniente do objeto, deve seguir o princípio da causalidade, imputando as despesas à parte que deu causa à propositura da demanda.

6)
A obtenção da CRTV durante o curso do processo não restou justificada pelo Município, o que permite concluir que decorreu de fatores alheios à resistência do Estado, afastando-se, portanto, a legitimidade da pretensão inicial.

7)
A exigência da CRTV não afronta o § 3º do art. 25 da LRF, pois os convênios tinham como objeto obras de drenagem e pavimentação, que não se enquadram como ações de saúde, educação ou assistência social, conforme interpretação estrita dada pelo STJ.

8)
Diante da ilegitimidade da pretensão e da ausência de demonstração de que a resistência estatal foi indevida, impõe-se a condenação do Município aos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Extinção sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse processual.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgar ação que envolve conflito federativo entre Município e Estado sobre exigência de CRTV para transferência voluntária de recursos é do Tribunal Pleno, por implicar potencial lesão ao pacto federativo.

2. O valor da causa em ações obrigacionais com conteúdo patrimonial deve corresponder ao montante econômico diretamente perseguido.

3. Na extinção do processo por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda, conforme o princípio da causalidade.

4. Obras de drenagem e pavimentação não se enquadram nas exceções do § 3º do art. 25 da LRF, não sendo, portanto, passíveis de afastamento da exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 196, 197 e 198; LC nº 101/2000 (arts. 25 e 42); CPC, arts. 85, § 10, 291 e 292, § 3º; RITJES, art. 50, j; LOAS (Lei nº 8.742/1993), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível, 024180153389, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29.06.2021, DJ 21.07.2021; TJES, Procedimento Comum, 0007014-22.2017.8.08.0008, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.04.2024; STJ, REsp 1.845.224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.12.2019, DJe 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.105.110/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033935-67.2017.8.08.0024

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. EXIGÊNCIA DE CRTV PARA EMISSÃO DE CRCC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de obrigação de não fazer proposta pelo Município de Baixo Guandu visando compelir o Estado do Espírito Santo a se abster de exigir Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias (CRTV), emitida pelo TCE-ES, como condição para a emissão da Certidão de Registro Cadastral de Convênios (CRCC), indispensável à celebração dos convênios SEDURB-0009/2017 e SEDU 0001/2017. Após redistribuição ao Tribunal Pleno por se tratar de conflito federativo, o Município requereu a extinção da ação por perda superveniente do interesse, em razão da obtenção da CRTV. O Estado, por sua vez, impugnou o valor da causa e pleiteou a condenação do Município aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa corresponde ao efetivo proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer quem deve suportar os ônus sucumbenciais em virtude da perda superveniente do objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência para processar e julgar conflitos entre Estado e Município que envolvam possíveis lesões ao pacto federativo é do Tribunal Pleno, nos termos da alínea
j
do art. 50 do RITJES.

4)
O valor da causa deve refletir o benefício econômico perseguido pelo autor, que pretendia liberar repasses no montante de R$ 1.591.339,32, de modo que o valor simbólico inicialmente atribuído (R$ 1.000,00) não reflete o conteúdo patrimonial da demanda.

5)
Conforme o § 10 do art. 85 do CPC, a fixação dos ônus sucumbenciais, em casos de perda superveniente do objeto, deve seguir o princípio da causalidade, imputando as despesas à parte que deu causa à propositura da demanda.

6)
A obtenção da CRTV durante o curso do processo não fora justificada pelo Município, o que permite concluir que decorreu de fatores alheios à resistência do Estado, afastando-se, portanto, a legitimidade da pretensão inicial.

7)
A exigência da CRTV não afronta o § 3º do art. 25 da LRF, pois os convênios tinham como objeto obras de drenagem e pavimentação, que não se enquadram como ações de saúde, educação ou assistência social, conforme interpretação estrita conferida pelo STJ.

8)
Diante da ilegitimidade da pretensão e da ausência de demonstração de indevida resistência estatal, impõe-se a condenação do Município aos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Extinção sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse processual.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgar ação que envolve conflito federativo entre Município e Estado sobre exigência de CRTV para transferência voluntária de recursos é do Tribunal Pleno, por implicar potencial lesão ao pacto federativo.

2. O valor da causa em ações obrigacionais com conteúdo patrimonial deve corresponder ao montante econômico diretamente perseguido.

3. Na extinção do processo por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda, conforme o princípio da causalidade.

4. Obras de drenagem e pavimentação não se enquadram nas exceções do § 3º do art. 25 da LRF, não sendo, portanto, passíveis de afastamento da exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 196, 197 e 198; LC nº 101/2000 (arts. 25 e 42); CPC, arts. 85, § 10, 291 e 292, § 3º; RITJES, art. 50, j; LOAS (Lei nº 8.742/1993), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível, 024180153389, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29.06.2021, DJ 21.07.2021; TJES, Procedimento Comum, 0007014-22.2017.8.08.0008, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.04.2024; STJ, REsp 1.845.224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.12.2019, DJe 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.105.110/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA este Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, por igual votação, extinguir o processo sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse processual, condenando o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O Regimento Interno desta Corte estabelece a competência deste plenário para resolução de conflito federativo, em que colidem interesses entre Estado e Município ou entre Municípios, como subsegue:

Art. 49 - Ao Tribunal Pleno compete, privativamente:

[...]

Art. 50 - Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar:

[...]

j) - as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes, apenas;

Logo, convém reconhecer a competência deste órgão colegiado, porquanto a discussão a respeito da CRCC e da transferência de recursos por meio de convênios caracteriza potencial ofensa à estabilidade institucional e ao pacto federativo, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EXIGÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA CRTV PERANTE O TCEES, PARA A EMISSÃO ATUALIZADA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS CRCC
A FIM DE PROPICIAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS DO ENTE ESTADUAL PARA O MUNICÍPIO MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS CONFLITO ENTRE ENTES FEDERADOS COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL PLENO REMESSA ADMITIDA SENTENÇA ANULADA. 1
Segundo orientação firmada pelo Plenário do TJES: [...] 1) No que se refere à competência originária do Tribunal de Justiça para julgar a demanda envolvendo Estado e Município, conforme previsto na alínea h do art. 19 da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra j do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal), frise-se que esta Corte sedimentou o entendimento de que a temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). [...] Há, de consequência, a existência de conflito federativo e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno.
(TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019) .[...](TJES, Procedimento Comum Cível, 044170008963, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgamento: 11/03/2021, DJ: 29/04/2021). 2 - Remessa necessária admitida para, pronunciando a incompetência absoluta do Juízo de origem para processar e julgar a ação originária, na forma preconizada pela alínea h, do art. 19, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002) e alínea j, do art. 50, do RITJES, anular a sentença reexaminada, com o respectivo envio dos autos para distribuição no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno, mantida a eficácia da tutela provisória de urgência até ulterior deliberação do Órgão Jurisdicional competente. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180153389, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA.
CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS. CONVÊNIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO.
DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - Segundo o disposto em nosso Código de Organização Judiciária (LC 234/2002) e também o RITJES, ao Tribunal Pleno compete, originariamente, processar e julgar as causas e conflitos entre Estado e Municípios aptos a impor ofensa ao pacto federativo. II - Este Tribunal em casos muitos próximos ao que é objetado na ação de origem, tem reconhecido a potencialidade ofensiva à estabilidade institucional em nosso Estado, a exsurgir a competência absoluta do Tribunal Pleno para o processar e julgar ações como a que origina o presente feito, a figurar, de consequência, incompetente o Juízo de primeiro grau.
[...] (Data: 16/Feb/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001965-94.2021.8.08.0000 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Repasse de Verbas Públicas)

Vencido esse ponto, cinge-se a controvérsia ao valor da causa e à sucumbência, haja vista a perda superveniente do objeto da demanda.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Segundo preliminar suscitada pelo Estado, o valor simbólico de R$ 1.000,00 atribuído à demanda não reflete o proveito econômico pretendido pelo município, que corresponde à realização de transferência voluntária no montante de R$ 1.591.339,32.

Nos termos do art. 291 e do § 3º do art. 292, ambos do CPC, a causa deverá ter como valor o “proveito econômico perseguido”, de modo que, em demandas que envolvam prestação jurisdicional com finalidade claramente patrimonial — como ocorre nas obrigações de não fazer que visam à liberação de recursos financeiros —, o valor atribuído deve guardar correspondência com a vantagem material que se busca alcançar.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ.

1. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

2. "São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis" (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018).

3. Na hipótese, em razão da ausência de cunho econômico do pedido imediato, de acordo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, mostra-se razoável o valor da causa no importe de R$ 1.000.000,00.

Por outro lado, entender de forma diversa encontraria óbice na Súm 7 do STJ.

4. Deveras, "a reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pelo agravante, para afastar a certeza do proveito econômico perseguido na ação proposta pelo agravado, demandaria o revolvimento do suporte fático dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1172974/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017).

5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a 'exorbitância' do valor da causa a partir do cotejo de estimativas não representa divergência de interpretação sobre o conteúdo do art. 258 do CPC" (AgRg no AREsp 95.311/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.745.718/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

Sob esse prisma, o valor da causa deve, sim, corresponder ao montante que o ente público pretende liberar, em razão da abstenção do réu à exigência reputada indevida.

Afinal, a abstenção da exigência da Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias — CRTV, como condição para emissão da CRCC, objetiva viabilizar repasses que totalizam valor certo e identificável.

Em recente julgamento de ação obrigacional com o mesmo objeto
, envolvendo conflito entre Município e Estado em razão da exigência da CRTV,
este Tribunal Pleno acolh
eu
,
à unanimidade,
pelos mesmos fundamentos, a impugnação ao valor da causa do ente estatal
, como subsegue:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RESTOS A PAGAR E DESPESAS COM PESSOAL – IRREGULARIDADE DA GESTÃO PRETÉRITA – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS (CRCC) – ART. 25, § 1º, INC. IV, ALÍNEA “C” E ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 – ANÁLISE SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO – PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AOS CONVÊNIOS RELATADOS NA CAUSA DE PEDIR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
1. Sabe-se que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. É dizer, o potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela jurisdicional, equivalendo-se, então a monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa. 2. Na hipótese ora vertida, especificou o autor a existência de diversos convênios – 010/2013 (contrato nº 085/2014), 011/2013 (contrato nº 087/2017), e nº 012/2012 (contrato nº 086/2014) –, relatando o caminhar das respectivas obras, bem como que, mesmo após as prorrogações obtidas pela via administrativa, uma vez que estas se encerrariam em 31/01/2018, remanesceriam significativas quantias ainda pendentes de recebimento, asseverando, assim, que “por meio da tutela jurisdicional, o Município de Barra de São Francisco pretende a transferência de muito significativos R$ 4.960.099,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).” 3. Verifica-se, então, ser possível extrair concreto proveito econômico perseguido pela parte requerente com eventual procedência de sua pretensão, ainda que, consoante bem pontuado pela D. Procuradora-Geral de Justiça, o acolhimento da pretensão venha a beneficiar outros convênios não abarcados na exordial. Impugnação ao valor da causa acolhida.
[...]

(Data: 01/Apr/2024 Órgão julgador: Tribunal Pleno Número: 0007014-22.2017.8.08.0008 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Com efeito, a quantia
deve ser ajustada a
o conteúdo econômico efetivamente perseguido com a presente ação,
em observância a
o princípio da correspondência entre a pretensão deduzida e o valor atribuído à causa,
evitando
, inclusive, os parâmetros para fixação de honorários advocatícios.

Do exposto,
acolho
a preliminar
no sentido da procedência da impugnação, a fim de

re
tificar
o valor da causa
para
R$ 1.591.339,32
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em virtude da perda superveniente do objeto.

O Código de Processo Civil estabelece no § 10 do art. 85 que, "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

Esse dispositivo consagra o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que, com sua conduta, deu origem à instauração do processo ou ao incidente processual, deve arcar com as despesas daí decorrentes.

A doutrina pátria é uníssona ao reconhecer a importância do princípio da causalidade como norteador da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
1
, "
pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo
".

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr.
2
elucida que, "
o fato de o réu reconhecer a procedência do pedido, ou de o autor desistir da ação, ou de haver uma transação, ou de o processo ser extinto por perda superveniente do objeto, não retira o caráter litigioso da demanda e, por isso, não afasta a necessidade de condenação nas despesas. A responsabilidade, nesses casos, deve ser aferida com base no princípio da causalidade
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica na aplicação do princípio da causalidade em casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. POSTERIOR HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO CONDOMÍNIO NO JUÍZO DA FALÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE. CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, II e IV, e 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.

2.
Consoante o § 10 do art. 85 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas da sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade.

[...] (AgInt no AREsp n. 2.105.110/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Diante do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda superveniente do objeto da ação, a parte que tenha dado causa à instauração do processo deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.
2) A parte que propõe a ação antes de o crédito cobrado ter se tonado exigível deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 3) Recurso desprovido. (Data: 08/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000109-34.2023.8.08.0030 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Abuso de Poder)

In casu
, o
Município de Baixo Guandu
ajuizou a demanda por entender que o óbice às transferências voluntárias pelo
Estado do Espírito Santo
era ilegal, haja vista a natureza dos convênios que pretendia celebrar, isto é, pavimentação/drenagem e aquisição de veículos para Secretaria de Educação, os quais se enquadrariam nas exceções do § 3º do art. 25 da LC nº 101/2000, a saber:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I - existência de dotação específica;

II - (VETADO)

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar,
excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social
.

O
Estado
, por sua vez, defende a legalidade da conduta, argumentando que os objetos dos convênios não se amoldavam às referidas exceções legais, legitimando a suspensão da transferência voluntária.

A celeuma, portanto, reside na interpretação da legislação aplicável e na caracterização do objeto dos convênios.

Durante a tramitação do feito no juízo
a quo
, ou seja, antes da declinação da competência em favor deste órgão colegiado,
a Quarta Câmara Cível apreciou a matéria em sede de agravo de instrumento, acolhendo a tese estatal de que os convênios não envolvem ações de educação, saúde e assistência social
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IRREGULARIDADE. ÓBICE À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a notificação de fls. 27 informa que, em face do descumprimento da alínea p, do art. 7º, da Portaria SEGER nº 10-R/2016 (inobservância dos limites de inscrição em restos a pagar) não foi possível atualizar a condição de conveniado junto ao Estado, razão pela qual não foi emitida a CRCC. 2. De outro lado, afere-se que as propostas objetos dos convênios SEDU-0001/2017 e SEDURB-0009/2017 (fls. 32-verso/35-verso), após análise mais apurada, não se enquadram na exceção prevista no § 3º do art. 25 da LC nº 101/2000, já que não são destinadas a ações de educação, saúde e assistência social. 3. Tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona a regra da sanção de suspensão de transferências voluntárias, tão somente quando as mesmas forem destinadas à educação, saúde e assistência social, a hipótese que aqui se apresenta não é da ressalva contida no §3º do art. 25, da LC nº 101/2000, de tal sorte que a atualização no cadastro de convenentes não pode ser dispensada. 4.
No presente caso, em que o Município de Baixo Guandu busca a expedição de CRTV com o intuito de angariar recursos para a realização de obras de drenagem e pavimentação de ruas, bem como para a aquisição de veículo, a exigência de certidão para o repasse de transferência voluntária é considerada legal.
5. Recurso conhecido e provido.

(Data da publicação: 14/dez/2018 Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Número: 0003831-58.2018.8.08.0024 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER)

De fato, segundo narra a exordial, o convênio SEDURB-0009/2017 tinha por objeto "
drenagem
e
pavimentação de ruas
", no valor de R$ 1.555.339,22.

Por óbvio, não se afigura razoável considerar que os aludidos serviços se inserem no âmbito da assistência social, que pressupõe alcance assaz delimitado.

Tal é a compreensão que se extrai da Lei Orgânica da Assistência Social, de nº 8.742/93, cujo art. 2º estabelece os seguintes objetivos:

Art. 2º A assistência social tem por objetivos:

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família;

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais.

Nos termos da norma federal, as ações de assistência social compreendem benefícios como o BPC (benefício de prestação continuada), provisões suplementares e provisórias a cidadãos em situação de vulnerabilidade e calamidade pública, e serviços que, conforme determina o § 1º do art. 23, são especificados em regulamento próprio.

Essa tipificação dos serviços socioassistenciais se materializa na Resolução nº 109/2009, a saber:

Art. 1º. Aprovar a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme anexos, organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, de acordo com a disposição abaixo:

I - Serviços de Proteção Social Básica:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);

b) Serviço Especializado em Abordagem Social;

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:

- abrigo institucional;

- Casa-Lar;

- Casa de Passagem;

- Residência Inclusiva.

b) Serviço de Acolhimento em República;

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.”

Com efeito, a drenagem e a pavimentação de rua, destinados à população em geral, não podem ser colocados no rol de serviços socioassistenciais, que não inclui obras públicas relacionadas a infraestrutura urbana.

O mesmo entendimento se aplica à tentativa de enquadramento das obras na área da saúde, uma vez que não integram o escopo primário das ações correlatas.

Confira-se o conteúdo da Carta Magna acerca do tema, incluídas as políticas públicas sanitárias sob a responsabilidade
direta
do sistema único de saúde:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (Vide ADPF 672)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em uníssono,
o Superior Tribunal de Justiça
assentou de forma categórica que a pavimentação e drenagem de vias não se enquadra nas exceções do § 3º do art. 25 da LRF, na medida em que não
se enquadram no conceito de
ações para atendimento de direitos sociais, como assistência social
e
saúde
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REPASSE DE VERBA PELA UNIÃO. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO SIAFI. SUSPENSÃO DOS EFEITOS APENAS QUANTO AOS REPASSES QUE VISEM À EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS OU EM FAIXA DE FRONTEIRA. ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA DO TERMO "AÇÕES SOCIAIS". NÃO INCLUSÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a pretensão do município recorrido, considerando que "a implantação do Corredor Goiás, denominado BRT Norte Sul no Município de Goiânia - GO, que tem o propósito de melhorar a qualidade e a segurança do serviço de transporte coletivo oferecido aos munícipes, reveste-se de natureza social e integra às exceções dos arts.
25, § 3°, da Lei de Responsabilidade Fiscal
e 26 da Lei 10.522/2002".

2. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta pelo município recorrido com o objetivo de tornar sem efeito a inscrição de seu nome em cadastros restritivos para o fim de receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento destinados ao Programa de Mobilidade Urbana Grandes Cidades, do Ministério das Cidades, a fim de implantar o corredor norte-sul.

3. Argumenta, a União, em apertada síntese, que "o objeto do contrato em tela tem como objetivo a pavimentação de vias do município, tratando-se, portanto, de desenvolvimento urbano, não se subsumindo na exceção legal (ação social)".

4. A suspensão da restrição para a transferência de recursos federais aos Estados, Distrito Federal e Municípios trata de norma de direito financeiro e é exceção à regra, estando limitada às situações previstas no próprio artigo 26 da Lei 10.522/2002 (execuções de ações sociais ou ações em faixa de fronteira). A interpretação da expressão "ações sociais" não pode ser abrangente a ponto de abarcar situações que o legislador não previu. Sendo assim, o conceito da expressão "ações sociais", para o fim da Lei 10.522/2002, deve ser resultado de interpretação restritiva, teleológica e sistemática, mormente diante do fato de que qualquer ação governamental em prol da sociedade pode ser passível de enquadramento no conceito de ação social.

5.
O termo "ação social" presente na mencionada lei diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social,
saúde,
previdência social,
assistência social
, educação, cultura e desporto).

6.
O direito à infraestrutura urbana e aos serviços públicos, os quais abarcam a pavimentação e a drenagem de vias públicas, compõem o rol de prerrogativas que dão significado à garantia das cidades sustentáveis, conforme previsão do art. 2º da Lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades. Apesar disso, conforme a fundamentação supra, a pavimentação e drenagem de vias públicas não pode ser enquadrada no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei 10.522/2002.

Nesse sentido: REsp 1.372.942/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.4.2014; REsp 1.527.308/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015; AgRg no REsp 1.457.430/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/12/2015; .

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.845.224/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REPASSE DE VERBAS PELA UNIÃO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO SIAFI. SUSPENSÃO DOS EFEITOS QUANTO AOS REPASSES QUE VISEM À EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS OU EM FAIXA DE FRONTEIRA. ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA DO TERMO "AÇÕES SOCIAIS". NÃO INCLUSÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não prospera a alegação de incidência da Súmula n. 283 do STF na hipótese, tendo em vista que o fundamento do acórdão recorrido relativo à impossibilidade de inscrição da entidade municipal em cadastro de inadimplentes, mas apenas do nome do responsável pelas contas municipais, foi impugnado na medida em que a recorrente afirmou nas razões do recurso especial que a norma constitucional prevista nos arts. 160 e 195, § 3º, da Constituição Federal é clara no sentido de que a pessoa jurídica que possui débitos com o sistema de seguridade não pode contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, não sendo possível invocar os arts. 25, § 3º, da LC n. 101/2000 e o art. 26 da Lei n. 10.522/2002 para excepcionar regra constitucional sob pena de violação do princípio da hierarquia.

2. A decisão agravada afastou a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC e registrou a impossibilidade de exame de ofensa a dispositivos da Constituição Federal em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.

3.
No caso específico de recapeamento asfáltico de vias urbanas/pavimentação, como é o caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido (o que, inclusive, afasta os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ), esta Corte já se manifestou no sentido de entender que tal finalidade não se enquadra entre as exceções legalmente previstas nos arts. 25, caput, § § 1º e 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, e 26 da Lei nº 10.522/2002, para fins de suspensão das restrições e pendências do CAUC/FIAFI a fim de viabilizar a transferência de recursos via convênio, sendo certo que as exceções não podem ser ampliadas a ponto de abarcar situações que o legislador não previu.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1457430/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015; REsp 1.372.942/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.4.2014; REsp 1.527.308/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015; AgRg no REsp 1.457.430/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/12/2015; e REsp nº 1.845.224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2020.

4. Tendo o acórdão recorrido manifestado entendimento frontalmente contrário à jurisprudência desta Corte, o recurso especial foi provido no ponto para reconhecer a impossibilidade da celebração de convênio para transferência voluntária de recursos da União para o Município para a finalidade em tela.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.498.432/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPASSE DE VERBA PELA UNIÃO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO SIAFI. SUSPENSÃO DOS EFEITOS QUANTO AOS REPASSES QUE VISEM À EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS OU EM FAIXA DE FRONTEIRA. ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA DO TERMO "AÇÕES SOCIAIS". NÃO INCLUSÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE RECEBIMETO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. ASSINATURA DO CONVÊNIO/CONTRATO/ADITAMENTO. ART. 73, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.080/2015.

1.
A inscrição de Município junto ao SIAFI ou CAUC deve ter seus efeitos suspensos quando os repasses de transferências voluntárias visarem ações de educação, saúde e assistência social, nos termos do § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000, ou foram relativos à execução de ações sociais ou em faixa de fronteira, consoante ampliação do rol de exceções trazidas no art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

2.
No caso específico de recapeamento asfáltico de vias urbanas, esta Corte já se manifestou no sentido de que tal finalidade não se enquadra entre as exceções legalmente previstas, as quais não podem ser ampliadas a ponto de abarcar situações que o legislador não previu.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1457430/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015; REsp nº 1.845.224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2020.

3. Além do não enquadramento do objeto da transferência voluntária entre as exceções legais para fins de suspensão dos efeitos de inscrição no SIAFI ou CAUC, o momento da comprovação da regularidade fiscal para fins de transferências voluntárias é aquele da assinatura do respectivo convênio/contrato, ou aditamentos, e não o da liberação financeira dos recursos, consoante o disposto no art. 73, caput, e parágrafo único, da Lei nº 13.080/2015, trazido na argumentação do recurso especial da União a impugnar o acórdão recorrido no ponto.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.795.164/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Já o convênio SEDU 0001/2017 se destinava à "
aquisição
de veículo
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
", no valor de R$ 36.000,00.

Ainda que se considere a compra como parte de política voltada à educação, o valor do repasse é ínfimo em comparação com o convênio anterior, incapaz, portanto, de impactar ponderação da responsabilidade pela sucumbência.

Assim, inviável a equiparação às exceções do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal que, consoante firme entendimento do Tribunal da Cidadania, “
deve
resultar
de interpretação restritiva, teleológica e sistemática, mormente diante do fato de que qualquer ação governamental em prol da sociedade pode ser passível de enquadramento
” (AgRg no REsp n. 1.547.543/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015.).

Por fim, em nenhum momento o Município explicita as circunstâncias da obtenção da pretendida certidão, fato que acarretou a perda do objeto, o que permite a indução lógica de que decorreu de razões alheias à discussão travada nesta demanda.

Nesse panorama, não é possível concluir tenha sido a pretensão do Município legítima e o Estado tenha oferecido resistência indevida.

Assim, com esteio no § 10 do art. 85 do CPC e no princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre o autor da ação obrigacional, adotado como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III do § 4º do mesmo dispositivo.

D
o exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
reconheço a perda superveniente d
o interesse processual
e extingo o feito sem julgamento de mérito, com espeque no
inciso V
I
do art. 485 do CPC.

Por força do princípio da causalidade, condeno o Município de Baixo Guandu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos incisos no § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, conforme retificado em sede preliminar.

É como voto.

1
Código de Processo Civil Comentado", 17ª ed., RT, 2018, p. 493.

2
Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, 20ª ed., JusPodivm, 2018, p. 529.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Procedimento Comum de natureza Cível oriundo de Ação de Obrigação de Não Fazer em que o município de Baixo Guandu pleiteia que o Governo do Estado se abstenha de exigir a Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV.

Pedi vista para melhor analisar o caso ante a relevância da matéria.

Depois de me debruçar sobre os autos e meditar sobre o pleito, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

A situação em que se encontram os autos se limita a saber o critério de fixação dos honorários advocatícios e sobre quem recairá o ônus de pagá-los com base no princípio da causalidade, haja vista a extinção anômala do feito ante a superveniente falta de interesse de agir.

A sentença e o acórdão de natureza terminativa demandam a análise casuística para se averiguar a responsabilidade pelos honorários. Por exemplo, se por desistência, a responsabilidade é do autor, certamente. Agora, quanto à perda superveniente do interesse de agir, é preciso verificar quem foi o real causador da instauração da demanda em sede judicial.

Ao compulsar os autos, pude verificar que a delimitação objetiva da demanda possui problemas.

Por exemplo, no item “a” da petição inicial, o município requerente pede que o Estado “
se abstenha de não condicionar
o município de Baixo Guandu à exigência da CRTV para a celebração dos convênios 0009/2017 e SEDU 0001/2017”.

O pedido de “se abster de não condicionar” se repete no item “c” da exordial, o que causa perplexidade, pois o que inicialmente seria um erro material (grave, pois deturpa por completo o entendimento do caso) parece, na verdade, não sê-lo.

Ao me debruçar sobre o texto da inicial, verifico ainda que o município sustenta que os referidos convênios tratam de saúde e educação e, por conta disso, não poderiam ter a sua celebração obstada, uma vez que estariam soldados à exceção prevista no artigo 25, § 3º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ocorre que se tais convênios se enquadrarem na exceção prevista na legislação mencionada, desnecessária seria a emissão do CRTV, ou seja, não haveria interesse de agir. Tal incoerência foi em parte detectada pelo Estado do Espírito Santo, o que se depreende da petição de alegações finais de fls. 153 dos autos físicos.

Não por outro motivo, o eminente Relator manifestou sua perplexidade diante de cenário tão confuso causado pela parte autora:

“
Por fim, em nenhum momento o Município explicita as circunstâncias da obtenção da pretendida certidão, fato que acarretou a perda do objeto, o que permite a indução lógica de que decorreu de razões alheias à discussão travada nesta demanda.”

Por todas essas razões, entendo irretorquível a conclusão a qual chegou Sua Excelência, isto é, com base no princípio da causalidade, o pagamento dos honorários sucumbenciais deve se dar em desfavor do município e em favor do Estado, tendo sido ele o real causador da judicialização do litígio.

Quanto ao cálculo do valor da verba, entendo que este deve corresponder ao montante cuja liberação foi pretendida pelo município, na esteira do voto de relatoria.

Por essas razões acompanho o eminente Relator para condenar o município de Baixo Guandu ao pagamento das verbas honorárias nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para reconhecer a perda superveniente do interesse processual.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o voto do E. Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sr. Presidente, após examinar os autos, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.